Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É sabido que no caso de sociedade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem pelas dívidas da empresa com seu patrimônio pessoal. Assim, para que ocorra a sucessão processual deverá ser comprovada a existência de saldo distribuído entre os sócios. Precedente STJ.
2. Contudo, no caso em apreço, houve a extinção prematura do feito, tendo em vista que o pedido de expedição de ofício à Receita Federal foi indeferido e o exequente não teve oportunidade de juntar outros documentos ou requerer diligências complementares para apurar os bens e responsabilidades patrimoniais do sócio. Por esse motivo, o processo deve retornar à instância de origem para sua regular tramitação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.